Tribunal: STF
Processo: Rcl 82172
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS AFASTADOS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE RENDA PELO EXPROPRIADO.  ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.332. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PREJUÍZO DO EXPROPRIADO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INVIÁVEL NA VIA DA RECLAMATÓRIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Jair Heitor Duarte e outros contra decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0010507-80.2004.4.01.3600 (AREsp nº 2.520.674), sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2.332. 



    Narram os reclamantes tratar-se, na origem, de ação de desapropriação de imóvel rural por interesse social para reforma agrária, proposta pelo INCRA, a qual foi sobrestada até o julgamento final da Petição 12.344 do Superior Tribunal de Justiça, que determinou fosse realizado novo julgamento em juízo de retratação. Relatam que o Tribunal reclamado, exercendo o referido juízo, afastou, com fundamento na ADI 2.332 e na Pet. 12.344, a incidência dos juros compensatórios no período entre a imissão na posse, em 27/11/2002 e 11/7/2017, quando os juros voltaram a incidir, “em percentual correspondente ao fixado para os títulos da dívida agrária depositados como oferta inicial para a terra nua, nos termos do § 9º do art. 5º da Lei nº 8.629/93 (incluído pela Lei 13.465/17)” (doc. 1, p. 3). 



    Afirmam, nesse sentido, que “o imóvel rural ‘Fazenda Bom Jesus, apresenta o GUT de 28,58% e o GEE de 100% e os reclamantes comprovaram a efetiva perda de renda (DOC. 06 LAUDO AGRONÔMICO – DOC. 07 LAUDO PERICIAL), não se aplicando, portanto, o afastamento da condenação a juros compensatórios como descrito na ementa do julgamento da ADI 2332/DF” (doc. 1, p. 8).



    Sustentam que a decisão reclamada afrontou o entendimento firmado na ADI 2.332, uma vez que teria afastado a incidência de juros compensatórios, mesmo diante dos índices de produtividade superiores a zero e da comprovação da perda de renda sofrida pelos expropriados. 



    Requerem a concessão de tutela de urgência para suspender o processo de origem até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pugnam pela procedência da reclamação para fazer incidir os juros compensatórios em favor dos reclamantes “desde a imissão do INCRA na posse do imóvel até o efetivo pagamento da indenização” (doc. 1, p. 20). 



    O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária apresentou contestação, alegando, em síntese, a impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal e com a pretensão de modificar o contexto fático-probatório do processo (doc. 59). 



    Dispensa-se, no caso concreto, a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 24/05/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/09/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/08/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de ofensa ao que decidido no julgamento da ADI 2.332, de relatoria do Min. Roberto Barroso. In casu, afirmam os reclamantes que o Tribunal a quo, ao afastar a fixação de juros compensatórios, teria afrontado referido paradigma. Eis a ementa do julgado:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. (...)



    2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88).



    3. Declaração da inconstitucionalidade do termo até e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença.



    4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. (...)



    7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses:



    (i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação;



    (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença;



    (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade;



    (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários” (ADI 2.332, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/04/2019). 



    Com efeito, no referido julgamento declarou-se a constitucionalidade do § 1º do art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/1941 que determina a não incidência de juros compensatórios nas hipóteses em que não há comprovação efetiva da perda de renda pelo expropriado. 



    No caso sub examine, verifica-se que o acórdão reclamado afastou a incidência dos juros compensatórios em conformidade com o decidido na ADI 2.332, conforme se observa do seguinte excerto da decisão impugnada (doc. 43, p. 20 - grifei): 



    “Ocorre que, com a declaração de constitucionalidade do art. 15-A e seus parágrafos pelo STF na ADI 2.332/DF, a verba deixou de ser aplicada de forma automática e passou a ser devida apenas se o grau de eficiência e o de utilização do imóvel forem maiores que zero e para compensar a perda de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. 



    O Grau de Utilização da Terra – GUT e o Grau de Eficiência de Exploração – GEE são indicadores utilizados pelo INCRA para aferir se o imóvel rural é ou não produtivo. O primeiro se refere às áreas aproveitáveis do imóvel; enquanto o segundo diz respeito ao mínimo que o imóvel deve produzir em razão da área do imóvel. 



    No caso, trata-se de grande propriedade improdutiva, como não deixaria de ser, dado ser esta a condição para a desapropriação para reforma agrária que, inobstante o GEE ser de 100% e o GUT de 28% (id 132798540), não há demonstração por parte dos expropriados de que houve perda de renda em razão da imissão na posse do expropriante, ao contrário, consta nos autos que o bem desapropriado era palco de tensões sociais pelo uso da terra com trabalhadores rurais sem terras. 



    A vista deste cenário, deve ser afastada a incidência dos juros compensatórios desde a imissão na posse, em 05/01/2005, conforme Tese Repetitiva 282, do STJ (Pet 12.344/DF, Rel. Ministro. Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 28/10/2020, DJe 13/11/2020). 



    A situação perdurará até entrada em vigor da Lei nº 13.465, em 11 de julho de 2017, que acrescentou o § 9º no art. 5º da Lei nº 8.629/93, segundo o qual o percentual de juros compensatórios, com relação às condenações nas ações de desapropriação para a reforma agrária, passa a ser o mesmo fixado para remunerar os títulos da dívida agrária depositados como oferta inicial para a terra nua.



    [...]



    A norma suprimiu a possibilidade de retirar a referida parcela da indenização quando demonstrada a improdutividade do imóvel das hipóteses de desapropriação para fins de reforma agrária, mesmo sendo essa a condição (característica) constitucional necessária para desapropriar qualquer imóvel para tal fim.”



    Nesse contexto, verifica-se que o Juízo reclamado afastou corretamente a incidência dos juros compensatórios, em razão da ausência de elementos concretos que comprovassem a perda de renda experimentada pelo proprietário. Saliente-se que o prejuízo decorrente da expropriação já é compensado pela indenização fixada a título de valor principal, pela correção monetária e por eventuais juros moratórios. 



    Destarte, os juros compensatórios seriam justificados apenas nos casos em que efetivamente há a comprovação de lucros cessantes ou de perda de renda posterior à desapropriação, o que não ocorreu no caso concreto. 



    Em caso análogo ao dos autos, cito a seguinte decisão monocrática: Rcl 57.830, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/2/2023.



    À luz da fundamentação da decisão reclamada, verifica-se, ademais, que o acolhimento da alegação dos reclamantes, no sentido de que haveria no caso concreto comprovação de perda de renda sofrida pelo expropriado, demandaria extenso revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos de origem — providência que não se admite em sede reclamação, ante o caráter eminentemente excepcional desta via processual. Neste sentido, já decidiu a Segunda Turma deste Tribunal em caso análogo ao que ora se analisa. In verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 2.232/DF. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Verifica-se que o Tribunal reclamado, apesar de não ter se referido à produtividade do imóvel desapropriado de forma específica no capítulo relativo aos juros compensatórios, o fez diversas vezes no restante do aresto, assim como também já havia sido feito na sentença pelo juiz de 1º grau. II – A decisão reclamada, ao determinar a incidência de juros compensatórios, na espécie, não ofendeu a autoridade do aresto proferido na ADI 2.332/DF. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV - A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 51.513-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 25/05/2022 - grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente